Tribunal: TJDFT
Processo: 0052729-75.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052729-75.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: EMMY CHIO MING NETTO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Intimem-se as partes para falar sobre os cálculos ofertados pela Contadoria no ID 14107326, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Não havendo impugnação das partes, expeça-se precatório em favor da sociedade de advogados indicada no ID 10783739, nos termos da Súmula Vinculante 47, no valor correspondente aos honorários de sucumbência. Cumpra-se. Brasília, 04 de março de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator